Tribunal: TJMT
Processo: 1017488-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1017488-04.2019.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: JOSÉ DO CARMO DO NASCIMENTO
Recorrido: Banco Intermedium S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO. CAUSA MADURA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. CONFIRMAÇÃO PELO CONSUMIDOR DO RECEBIMENTO DA TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão de necessidade de perícia grafotécnica.
Recurso que pretende afastar a necessidade da prova pericial e seja julgado o mérito da demanda com acolhimento dos pedidos da inicial.
Reforma. Prova documental suficiente para a apreciação da controvérsia, não havendo que se falar em incompetência dos juizados especiais.
Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto no § 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.
Demanda que discute descontos no contracheque da aposentadoria da parte recorrente no valor de R$ 139,03 (cento e trinta e nove reais e três centavos), oriundo da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável desde novembro de 2015.
Juntada de termo de adesão cartão de crédito consignado devidamente assinado e autorização para desconto em folha de pagamento devidamente assinado que gerou a transferência de TED realizado em 15.10.2015, bem como descontos desde novembro de 2015, com autorização de constituição de reserva de margem consignável - nos benefícios previdenciários, extrato de transferência de valores para conta-corrente do recorrente.
Consumidor-Recorrente reconhece o recebimento da transferência, negando apenas a assinatura e se dispondo a restituir o valor. Informação que retira a verossimilhança quanto a uma suposta fraude.
Havendo prova documental de que os valores de empréstimos consignados foram contratados por meio de cartão de crédito, revertendo-se em benefício do consumidor mediante transferência em conta bancária, e ausente a prova da ilicitude da contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.
Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.
Inequívoco recebimento do valor transferido, que impõe a improcedência do pedido inicial.
A aplicação da teoria da causa madura com o julgamento de improcedência da pretensão inicial não viola a regra da proibição da reformatio in pejus.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença a fim de afastar a necessidade de prova pericial e, no mérito, julgar improcedente o pedido da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE DO CARMO DO NASCIMENTO - CPF: 174.137.299-20 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020